Tribunal: TJDFT
Processo: 0060876-68.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0060876-68.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA REGINA MUDROVITSCH DE BITTENCOURT EMBARGADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o despacho de ID 78826838, por meio do qual foi determinada a intimação da parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestasse eventual interesse em aderir ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165, bem como juntasse aos autos o comprovante correspondente, se fosse o caso. Sustenta a embargante a existência de omissão e contradição, sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal teria fixado prazo de 24 (vinte e quatro) meses para adesão ao acordo coletivo, não podendo o despacho estabelecer prazo inferior. Os embargos não merecem acolhimento. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. O despacho embargado foi claro ao consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, fixou prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da publicação da ata de julgamento, para novas adesões de poupadores ao acordo coletivo, prazo este que se encontra integralmente preservado e observado, com termo final em 3/6/2027. O prazo de 30 (trinta) dias estabelecido no despacho não se confunde nem reduz o prazo fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Trata-se, tão somente, de prazo processual, para que a parte se manifeste nos autos acerca de eventual interesse em aderir ao acordo coletivo, em atenção aos princípios da cooperação processual e da duração razoável do processo. Assim, a intimação para manifestação em 30 (trinta) dias não impõe adesão compulsória, tampouco antecipa o término do prazo de 24 (vinte e quatro) meses assegurado pelo STF, servindo apenas para esclarecer a opção da parte quanto à via consensual. Caso não haja manifestação de interesse ou adesão ao acordo, o processo seguirá para julgamento, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade dos planos econômicos e da validade do acordo coletivo. Ressalte-se, ademais, que a pendência de embargos de declaração na ADPF 165 ou em recursos extraordinários correlatos não impede a adoção das providências determinadas, uma vez que o STF já firmou orientação clara quanto à constitucionalidade dos planos econômicos e à aplicação do acordo coletivo aos processos em curso, inexistindo determinação de suspensão obrigatória dos feitos. Dessa forma, inexistindo vícios a serem sanados, os embargos de declaração revelam mero inconformismo com o teor da decisão, finalidade para a qual não se presta a via aclaratória. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora